Tribunal: TJDFT
Processo: 0021002-76.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO À TESE FIXADA PELO STF. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.

2. Não há que se falar em vício no acórdão que, com clareza, expressa as razões que amparam a decisão e limita o julgamento ao enfrentamento da matéria impugnada, na forma do art. 1.013 do CPC.

3. O acórdão combatido enfrentou todas as questões levantadas no recurso interposto, não havendo qualquer violação à tese fixada pelo STF referente ao Tema 546 (RE 661.702/DF).

4. Embargos declaratórios não providos.